Tribunal: TJDFT
Processo: 0705021-89.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705021-89.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA JOSÉ PEREIRA DA LUZ DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. LEI N. 6.523/2020. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO (GATA). INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO DO SERVIDOR. EXTINÇÃO APÓS IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DE PAGAMENTO EM SEPARADO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PERDAS PECUNIÁRIAS. REEXAME NECESSÁRIO E APELO DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de incorporação da GATA ao vencimento básico da servidora, ora Apelada. 2. A Lei n. 6.523/2020, por si só, não obsta o prosseguimento do processo. A uma, porque os valores almejados pela Apelada foram constituídos muito antes da edição da referida Lei. A duas, porque essa norma não aborda, pormenorizadamente, o pagamento dos retroativos. 3. Nos termos dos arts. 2o, parágrafo único e 5o da Lei Distrital n. 5.008/12, a Gratificação de Atividade Técnica-administrativa (GATA), instituída pela Lei Distrital n. 3.320/04, foi gradualmente suprimida e extinta a partir de 1/9/2015. 4. A Lei Distrital n. 5.008/2012 não foi integralmente aplicada pela Administração, havendo violação ao princípio da legalidade, porquanto a última parcela da gratificação, que deveria ser incorporada no vencimento da Apelada em 1/09/2015, continuou sendo paga como GATA nos meses posteriores. 5. A inércia da Administração, ao não promover a implementação da alteração remuneratória prevista em lei, causou prejuízos à Apelada ao servir de obstáculo ao cálculo de vantagens que incidem sobre o valor do vencimento básico, resultando, assim, em pagamento a menor. 6. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a limitação de despesas com pessoal pelos entes públicos não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber legítima vantagem assegurada em lei e que a autorização dos pagamentos das despesas com pessoal pelos entes públicos, desde que decorrentes de decisões judiciais, não ampara o argumento de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (LC n. 101/2000, art. 19 § 1o, IV). 7. Não é possível que o Ente Estatal cumpra parcialmente a Lei e, na implementação da última parcela, suscite a suspensão da sua eficácia em razão da crise financeira, como argumento apto a mitigar os seus efeitos financeiros. 8. Reexame necessário e apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta infringência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 1o, 165, §9o, e 169, caput, e §1o, ao argumento de que o entendimento da turma julgadora no sentido de que a falta de dotação orçamentária “apenas prorroga a eficácia da norma por 1 ano, torna as normas de responsabilidade fiscal letra morta”; b) artigo 93, inciso X, sustentando que as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Insurge-se, ainda, com relação à contrariedade ao entendimento firmado no RE 905.357/RR (tema 864), aduzindo que o STF decidiu não ser possível a concessão de reajuste aos servidores sem a prévia previsão orçamentária. Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta transgressão ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão". Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. O recurso extraordinário não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o, 165, § 9o, e 169, caput, todos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral, porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local (Leis 3.320/2004 e 5.008/2012), bem como o reexame de fatos e provas, o que não se mostra possível a teor dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o ARE 1309392, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 28/6/2021. Tampouco merece trânsito o apelo pelo fundamento das alíneas "b" e "d", do permissivo constitucional, pois não houve julgamento de lei local contestada em face de lei federal, na decisão recorrida, nem declaração de inconstitucionalidade, ainda que tácita, de Lei Distrital, por órgão fracionário deste Tribunal de Justiça, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Acrescenta-se, por oportuno, que, ao contrário do sustentado pelo recorrente, a matéria discutida nos presentes autos não é idêntica à questão tratada no RE 905.357 ED/RR (Tema 864), não havendo, portanto, que se falar em inobservância à decisão proferida pela Suprema Corte. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, §11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029